Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709996-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO AGRAVADO: MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. C. R. G, em face de despacho proferido pelo juízo da 2a Vara de Família de Brasília no bojo da ação de divórcio litigioso n. 0733698-04.2021.8.07.0016, que determinou seja aguardado o julgamento do agravo de instrumento n. 0703692-28, também de minha relatoria, que se encontra pendente de parecer do MPDFT. O primeiro agravo de instrumento supracitato versa sobre a competência para julgamento da ação: se o foro de Brasília ou o de Águas Claras. A decisão ID 32767041 deferiu a liminar para manter o processo na Vara de Família de Brasília até o julgamento final do agravo de instrumento. Após a apresentação de contrarrazões pela agravada, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, já que também se discute o lar de referência das crianças oriundas da união. Os autos aguardam a manifestação do órgão ministerial para ir a julgamento. Consultando os autos originais, a parte agravante peticionou requerendo a concessão de tutela provisória de urgência para que seja oportunizado o divórcio entre as partes (ID 116271178). O despacho ID 116922503 determinou que fosse aguardado o desfecho do agravo de instrumento. Insatisfeito, o agravante opôs embargos declaratórios (ID 117553724) pedindo a reforma da decisão para que fosse decretado o divórcio, com a expedição de ofício ao cartório de registro civil, que foram rejeitados pela decisão ID 118251651. Em sede de agravo de instrumento, o agravante sustenta e requer: "Pelos fatos expostos, pelas provas juntadas aos autos de origem, assim como está demonstrado pelos fundamentos jurídicos, pela legislação, em especial sobre o caráter potestativo do pleito de divórcio, torna-se inequívoco o fumus boni iuris. Para a agravada não há defesa juridicamente possível que obste o provimento do divórcio. Por igual, também o periculum in mora resta manifesto, tendo em vista que o agravante já tem outro relacionamento e que a demora na decretação do divórcio só traz prejuízo as partes, constrangimentos e ainda é motivo de discussões, já que a agravada se recusa a assinar qualquer acordo. Assim, pelo exposto requer o agravante seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de divórcio, para que seja decretado por meio de sentença parcial de mérito, emitindo-se o competente mandado de averbação ao Cartório do 2o Registro Civil." É o relatório. DECIDO. Percebe-se a prudência do julgador em evitar proferir sentença parcial de mérito ou decisão interlocutória, já que teve sua competência questionada pela própria parte agravante. Aliás, consultando os sistemas informativos deste Tribunal, verifico que, por iniciativa do agravante, as partes litigam sobre danos morais ocorridos na condução do divórcio, o que evidencia excessiva beligerância no caso em análise (autos n. 0749183-44.2021.8.07.0016 – 3JECBSB). Anoto que o ato judicial impugnado não contém conteúdo decisório e não traz prejuízos à parte agravante, já que estão separados de fato desde agosto de 2019 (ID 34039398, p. 4) e o pedido de divórcio aconteceu após quase dois anos (24/06/2021). Além disso, em casos de excessiva litigância entre as partes, a prudência impõe ao julgador aguardar o julgamento do agravo de instrumento para evitar avançar no mérito processual sem que sua competência para a causa tenha sido efetivamente definida. Apontados os motivos pelos quais é irrecorrível a decisão questionada, NÃO CONHEÇO o recurso, conforme o que diz os arts. 932, III, e 1.001, ambos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador